Tribunal: TJPA
Processo: 0020568-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020568-36.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO ETELDO SAMPAIO LEITE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 168, §1º, III, DO CP – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA
- CONDUTA TÍPICA COMPROVADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Tipicidade da conduta comprovadas nos autos quanto ao crime do artigo 168, §1º, III, do CP, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e depoimentos judiciais
.
Precedentes jurisprudenciais
.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento

ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FRANCISCO ETELDO SAMPAIO LEITE JUNIOR,
inconformados com a sentença (ID –
13679330
) prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que os condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 02 (dois) salários-mínimos cada, pela prática delitiva prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Nas razões recursais (ID -
13679339
), a defesa pugnou
pela
absolvição por absolvição por atipicidade do fato, alegando que não preenche os requisitos do tipo penal apropriação indébita.

Em contrarrazões (ID –
13679341
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 13679095) que:

“(...)
no dia 20/11/2020, o denunciado FRANCISCO ETELDO SAMPAIO LEITE JUNIOR, em concurso material, apropriou-se de coisa alheia como própria, em razão de ofício, emprego ou profissão, bem como para seu próprio benefício de forma indevida deu em pagamento coisa alheia como própria e/ou defraudou quantidade de coisa que deveria entregar, ao sumir com 5,828 KG (CINCO QUILOGRAMAS E OITOCENTOS E VINTE E OITO GRAMAS) DE OURO BRUTO, AVALIADO EM R$ 1.536.745,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), de propriedade da AU AMÉRICAS EXPORTAÇÃO DE MINERAIS LTDA, inclusive custeando aquisição de veículo e outras despesas pessoais possivelmente com proveito econômico do referido ouro; não satisfeito denunciado ainda ameaçou a vítima WHITE FRANKILIM ALVES DOS REIS no dia 25/12/2020, incorrendo com suas condutas nos delitos previstos no art. 168, § 1º, III e art. Art. 171, § 2º, I e IV e art. 147, c/c art. 69, todos Código Penal. (...)”

O réu
foi denunciado como incurso nos artigos art. 168, § 1º, III e art. art. 171, § 2º, I e IV e art. 147, c/c art. 69, todos Código Penal, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime apropriação indébita majorada, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO.

Alega o apelante a inexistência de provas suficientes para condenação. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID –
13679024, fl. 13)
, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID - 13679223), bem como prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima FRANKLIM ALVES DOS REIS, declarou que o acusado era parceiro de compra da empresa e tinha participação nas compras e o conheceu por ser empresário na exportação de carvão. O acusado era consultor de compras. Relatou também que o acusado passou o número das contas, inclusive, do piloto que faria o voo privado até a cidade de São Paulo e foi informado pelo acusado que estava no aeroporto, no entanto, depois não conseguiu mais contato com o acusado.

A testemunha BRUNA TENÓRIO DA COSTA PASCAL, informou que era namorada do acusado e, após o fato, foi encontrar com o acusado em São Paulo. Ressaltou que frequentavam festas e circulavam em carro de luxo comprado pelo acusado.

Outrossim, a testemunha CLAUDEMIR GUSTAVO FERREIRA, relatou que também presta serviço para a empresa da vítima e que já se desentendeu com o acusado. Na ocasião, ele foi ameaçado pelo acusado para fazer o pagamento referente à entrega de ouro que teria sido roubada enquanto a testemunha fazia o transporte.

Em seu interrogatório, FRANCISO ETELDO SAMPAIO LEITE JÚNIOR, nega todo o fato. Entretanto, quando questionado pela assistente à acusação se havia ficado com parte do ouro ele afirma que sim.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia quanto o crime de apropriação indébita majorada restaram confirmados pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, §1º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBLIDADE RECURSAL. AFASTA ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARGUIÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DOS VALORES PAGOS PELO INQUILINO AO LOCADOR, NA QUALIDADE DE INTERMEDIADOR DOS

PAGAMENTOS. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0008511-06.2023.8.16.0019 - Ponta Grossa -

Rel.: SUBSTITUTO HUMBERTO GONCALVES BRITO -

J. 14.07.2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM BASE EM TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO PEDIDO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO QUE AUTORIZA O CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROPOSIÇÃO NÃO ACOLHIDA. DOLO ESPECÍFICO DE “APROPRIAR-SE” DO VEÍCULO QUE RECEBEU PARA CONSERTO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. PALAVRAS DO OFENDIDO CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VERSÕES DO ACUSADO QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADAS.
INSUBSISTENTE JUSTIFICATIVA TRAZIDA PELA DEFESA NAS RAZÕES RECURSAIS. DÚVIDA NÃO PLAUSÍVEL NO TOCANTE A QUEM DEVERIA SER RESTITUÍDO O UTILITÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0006879-09.2023.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADOR WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA -

J. 08.06.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE APROPRIOU DE VALORES EM DEMANDA CÍVEL NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA VÍTIMA. NÃO REPASSE DO MONTANTE.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRESENTE ELEMENTO OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0001469-23.2021.8.16.0132 - Peabiru -

Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA -

J. 02.03.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - CONDUTA TÍPICA - PROVA SEGURA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE. - Suficientemente demonstrado nos autos que o acusado, na condição de advogado, apropriou-se indevidamente de importância de que tinha a posse, pertencente ao seu cliente, a manutenção de sua condenação pela prática do crime do art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal, é medida que se impõe. -
O momento consumativo do crime de apropriação indébita - e, portanto, do aperfeiçoamento do tipo - coincide com aquele em que o agente, livre e conscientemente, inverte o domínio da coisa que se encontra na sua posse, passando a dela dispor como se fosse o proprietário. Operada a inversão verifica-se estar o crime perfeito e acabado. - Na compreensão da jurisprudência, a menos que reste evidente a total falta de intenção de inversão do domínio de coisa alheia móvel de que tem posse, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade ou afastar a punibilidade do agente.
Precedente do STJ. - Veda-se sobrelevar a pena-base com fundamento já contemplado na reprovação penal da norma. (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.19.018337-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 20/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. 1. Mérito.
Apropriação indébita qualificada. A materialidade do delito restou incontroversa. Da mesma forma, os elementos contidos nos autos, em especial a prova oral e documental, não deixam dúvida quanto a autoria do delito denunciado. É importante notar que a palavra da vítima, quando não demonstrada, durante a instrução processual, qualquer animosidade anterior para com o réu, merece especial atenção, visto que não se imagina que pessoa idônea possa vir ao juízo incriminar inocentes.

Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou pelo princípio da intervenção mínima, considerando que a conduta descrita na denúncia se amolda ao tipo penal descrito no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, haja vista que o réu, na condição de advogado e representante da vítima, apropriou-se de valor pagos à ela em processo judicial.
Ademais, o dolo do réu ficou bem caracterizado, considerando que mesmo após inúmeras tentativa de contato, até a data do julgamento, ele não havia ressarcido a quantia à ofendida, razão pela qual a conduta insere-se no âmbito de interesse do direito penal. Manutenção da condenação que se faz impositiva, no caso concreto. APELO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50054845620188210021, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 13-10-2023)

Dessa forma, não há o que se falar em atipicidade da conduta, eis que o conjunto probatório demonstrou que a ação do apelante se amoldou integralmente ao crime de apropriação indébita majorada, prevista no artigo 168, §1º, III do Código Penal.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024